Tribunal: TJDFT
Processo: 0005203-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005203-75.2017.8.07.0001 RECORRENTES: MATEUS MAFISSONI, VANIOS MAFISSONI, MARISTELA BARBOSA CAMARA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, porquanto intempestivos. Esclareça-se que o acórdão proferido na apelação criminal foi disponibilizado no DJ-e de 22/8/2019 (quinta-feira – ID 12971724 – Págs. 1/3), e sua publicação ocorreu no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 23/8/2019 (sexta-feira). Em 26/8/2019 foram manejados embargos de declaração (ID 12971725 - Págs. 1/16), desprovidos por unanimidade pelo acórdão de ID 12971727 - Págs. 1/21. Em seguida, foram opostos embargos infringentes (ID 12971537 - Págs. 1/11), que não foram conhecidos pela Câmara Criminal por intempestividade (ID 15945793 – Págs. 1/5). Posteriormente, novos embargos de declaração foram desprovidos por unanimidade pelo acórdão de ID 18112398 – Págs. 1/3. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "não conhecidos os embargos infringentes e de nulidade, não há interrupção do prazo para a interposição de recurso especial, que visa atacar os fundamentos do acórdão proferido em sede de apelação, posteriormente integrado pelos subsequentes embargos de declaração" (AgRg no REsp 1850163/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 11/5/2020). Outro não é o entendimento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. Confira-se o julgado a seguir: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Intempestividade. Recurso manifestamente inadmissível. Interrupção ou suspensão do prazo. Impossibilidade. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1277245 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI (Presidente), DJ-e de 16/9/2020)(g.n.). Portanto, o prazo terminou no dia 16/9/2019 (segunda-feira), enquanto os apelos constitucionais somente foram interpostos em 14/8/2020, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015